Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO PROTESTADO. AÇÃO DE COBRANÇA NÃO AJUIZADA. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante dispõe os artigos 26 e 44 da Lei 10.931/2004 e 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto 57.663/66, prescreve em três anos a execução baseada em cédula de crédito bancário. Não proposta a ação de execução, é facultado à parte, ainda, propor ação de cobrança ou ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, com fundamento no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil.
2. Interrompido o prazo prescricional com o protesto do título, o mesmo voltará a correr novamente do início, tendo o credor o prazo de 5 (cinco) anos, a contar do marco interruptivo do prazo, in casu, o protesto, para ajuizar a ação de cobrança ou ação monitória, com fundamento no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Em não havendo notícias de qualquer ação ajuizada pela instituição financeira perseguindo o crédito no quinquênio legal, conclui-se pela consumação da prescrição.
3. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) que haja engano injustificável. Presentes tais requisitos, cabível a repetição em dobro.
4. O desconto indevido em conta corrente do consumidor, com fundamento em contrato prescrito, justifica a condenação da instituição financeira a compensá-lo pelos danos morais causados, porquanto presentes os pressupostos para configuração da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, o dano e o nexo causal entre o dano e a falha na prestação dos serviços.
5. Para a fixação do valor de compensação dos danos morais, deve o magistrado pautar sua avaliação levando em conta as circunstâncias do ocorrido, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano experimentado, atentando-se, ainda, para que o quantum não seja estipulado em patamar tão alto que consubstancie enriquecimento sem causa da vítima, nem tão ínfimo que não sirva como desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano. Observadas tais premissas, não há justificativa para redução do montante arbitrado.
6. Apelação cível conhecida e não provida.